Tribunal: STF
Processo: ARE 1348922
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Vol. 3, fl. 5):



    “Tributário - Apelação - Embargos à execução fiscal – ISS - Competência tributária - Serviços de reboque de embarcações - Sentença de procedência - Pretensão à reforma - Admissibilidade - Questão que já havia sido decidida em ação declaratória, com acórdão desta relatoria transitado em julgado - Coisa julgada - Feito que deve ser extinto sem resolução de mérito - Parte que agiu com má-fé - Sentença reformada - Recurso provido, com extinção do feito sem resolução do mérito, e aplicação de multa por litigância de má-fé”.



    Opostos Embargos de Declaração por SAVEIROS CAMUYRANO SERVIÇOS MARÍTIMOS S.A. (Vol. 3. fl. 13), foram acolhidos, sem efeitos modificativos, nos termos da seguinte ementa (Vol. 3, fl. 20):



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — Apelação — Alegação de omissão — Julgado que extinguiu o feito em razão da coisa julgada — Parcela da argumentação, referente aos argumentos subsidiários quanto à multa e à taxa de juros, que não haviam sido decididas no v. acórdão anterior — No mérito, afasta-se a alegação de bis in idem, sendo possível a cumulação de multa moratória com a multa punitiva — Precedentes — Também não deve ser utilizada a Taxa Selic, pois de acordo com posicionamento atual do C. STF, em sede de repercussão geral, é aplicável o IPCA-E, do IBGE para atualização dos débitos judiciais das fazendas (ED no RE 870.947) — Prequestionamento — Desnecessidade de menção expressa a dispositivos legais — Aplicação ao caso do art. 1.025, do CPC/2015 - Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos”.



    No RE (Vol. 3, fl. 82), interposto com amparo no art. 102, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, SAVEIROS CAMUYRANO SERVIÇOS MARÍTIMOS S.A. aponta violação ao artigo 24, §§ 1º e 4º, da CF/1988, aduzindo que:



    (a) no ARE 1.216.078-RG, o STF reconheceu a repercussão geral da matéria, “no sentido de que os valores exigidos a título de atualização monetária de créditos tributários pelos Estados e Municípios que excederem os índices adotados pela União Federal são ilegítimos por invasão à competência legislativa atribuída à União Federal” (Vol. 3, fl. 92);



    (b) quanto aos índices de correção monetária e taxas de juros de mora, tratando-se “de matéria financeira devidamente regulada pela União, o exercício da competência suplementar pelos demais entes federados deve respeitar os limites estabelecidos pela legislação federal” (Vol. 3, fl. 89);



    (c) nos termos da jurisprudência desta CORTE, “embora os estados-membros e o DF possam legislar sobre índices de correção e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, não é possível que estabeleçam índices em patamar superior ao fixado para créditos tributários da União” (Vol. 3, fl. 89);



    (d) no caso concreto, “a despeito do Município de Santos aplicar sobre os débitos de sua titularidade, juros à razão de 1% ao mês, fato é que, quando somados à correção monetária mediante a aplicação do IPCA mensal, tal valor resulta em uma taxa mensal muito superior àquela estabelecida pela União através da Taxa SELIC, o que vai de encontro à jurisprudência já sedimentada nesta Corte” (Vol. 3, fl. 90), segundo a qual compete “à União o poder para editar normas gerais sobre matéria tributária, financeira e econômica, impondo limites que devem ser observados pelos demais entes federados” (Vol. 3, fl. 92);



    Ao final, requer “seja reformado o acórdão recorrido e, por conseguinte, seja acolhido o pedido constante da petição inicial à inconstitucionalidade da atualização monetária municipal no que extrapolar o índice da União Federal (Taxa SELIC), adequando-se o julgamento do caso concreto ao julgado por esta Suprema Corte no ARE 1.216.078/SP (Tema 1062)” (Vol. 3, fl. 93). 



    Considerando a tese fixada por esta CORTE no Tema 1062, a Presidência do TJSP determinou o retorno dos autos ao Órgão Julgador para eventual juízo de retratação (Vol. 3, fl. 124).



    Todavia, em nova análise da matéria, o Tribunal de origem afastou a aplicação ao caso do Tema 1062, nos termos da seguinte ementa (Vol. 3, fl. 127):



    “Apelação — Embargos à execução fiscal — ISSQN - Acórdão que extinguiu parte dos pedidos, sem resolução de mérito, em razão da coisa julgada — Quanto à parte conhecida, determinou-se a utilização do IPCA-E mais juros de 1% ao mês com relação a crédito tributário — Juízo de retratação em razão do pronunciamento do C. STF quanto ao Tema n° 1.062 - Devolução do instrumento à Turma Julgadora para eventual adequação da fundamentação do acórdão, nos termos do art. 1.040, II, do CPC/2015 - Manutenção do acórdão recorrido — Aplicação do Tema n° 810 — Tese que afasta a aplicação da TR, por não se tratar de instrumento que captura o fenômeno inflacionário — Raciocínio que se aplica inteiramente à Taxa SELIC, que se trata de instrumento referente a operações interbancárias lastreadas em títulos federais — Taxa que se refere a juros compensatórios, que naturalmente devem ser inferiores aos juros moratórios, sob a pena de claro desincentivo ao adimplemento voluntário — Inaplicabilidade do Tema n° 1.062 — Acórdãos mantidos”.



    Na sequência, o Tribunal de origem negou seguimento ao RE aplicando a Súmula 636 do STF (Vol. 3, fl. 132).



    No Agravo, a parte refutou o óbice sumular apontado na decisão agravada (Vol. 3, fl. 166).



    É o relatório. Decido. 



     



    No caso concreto, o Tribunal de origem, com fundamento no entendimento fixado por esta CORTE no Tema 810, deixou de aplicar a Taxa Selic, aduzindo que “a atualização monetária que efetivamente recompõe as perdas inflacionárias é obtida a partir da utilização do IPCA”. Vejam-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido (Vol. 3, fl. 22):



    “Quanto à alegação subsidiária referente à taxa SELIC, analisando decisões recentes do C. STF no RE 870.947, ADI 4357 e ADI 4425, com repercussão geral, observa-se que fora reconhecido que a atualização monetária que efetivamente recompõe as perdas inflacionárias é obtida a partir da utilização do IPCA, do IBGE e também do IGP-M, da FGV, afastando a TR, que não seria adequada para captar a variação de preços da economia brasileira. 



    Releva destacar que, utilizando-se o mesmo raciocínio, não seria caso de aplicação da Taxa Selic.



    [...]



    Assim sendo, diante da previsão na legislação municipal de utilização do índice IPCA do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE para atualização monetária e dos juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, em observância ao art. 161, § 1°, do CTN, tem-se que nada há de irregular no caso”.



    E, em juízo de retratação negativo, o Tribunal a quo afastou o Tema 1062 (Possibilidade de os estados da Federação e o Distrito Federal fixarem índices de correção monetária e taxas de juros de mora para seus créditos tributários) e aplicou o entendimento desta CORTE no Tema 810 (Validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009) aos seguintes fundamentos (Vol. 3, fl. 127):



    “Os vv. acórdãos de págs. 201/205 e 221/227 reformaram a r. sentença para extinguir parcialmente o feito, sem resolução de mérito, em razão da coisa julgada. Quanto à parte conhecida, decidiu-se que a taxa Selic não seria aplicável, devendo ser utilizado o IPCA, com juros moratórios de 1%. 



    [...]



    O caso é de manutenção do julgamento. 



    Quanto ao recurso extraordinário, assim dispõe a tese fixada quanto ao Tema n° 1.062, oriunda de reafirmação de jurisprudência em Repercussão Geral no ARE 1.216.078 RG / SP: 



    "Os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins."



     Por sua vez, assim foi a Tese Fixada quanto ao Tema n° 810 do STF:



    1) O art. 1°-F da Lei n° 9.494/97, com a redação dada pela Lei n° 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5°, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1°-F da Lei n° 9.494/97 com a redação dada pela Lei n° 11.960/09; e 2) O art. 1°-F da Lei n° 9.494/97, com a redação dada pela Lei n° 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5°, XXII), unia vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.



    Resta claro que o critério da isonomia foi utilizado apenas quanto aos juros moratórios; quanto à correção monetária, sua inconstitucionalidade decorreu do fato de a TR "não se qualificar como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina". 



    O mesmo raciocínio pode ser aplicado à Taxa SELIC, que não captura o fenômeno inflacionário, tratando-se de instrumento de política econômica referente ao mercado interbancário referente a juros compensatórios lastreados em títulos federais.



    O v. ac órdão deixou isso consignando: 



    Quanto à alegação subsidiária referente à taxa SELIC, analisando decisões recentes do C. STF no RE 870.947, ADI 4357 e ADI 4425, com repercussão geral, observa-se que fora reconhecido que a atualização monetária que efetivamente recompõe as perdas inflacionárias é obtida a partir da utilização do IPCA, do IBGE e também do IGP-M, da FGV, afastando a TR, que não seria adequada para captar a variação de preços da economia brasileira. Releva destacar que, utilizando-se o mesmo raciocínio, não seria caso de aplicação da Taxa Selic. 



    Além disso, conforme informação da Ata da 231ª Reunião do Comitê de Política Monetária (COPOM) obtida no site do Banco Central do Brasil divulgada em 23/06/2020, a taxa Selic foi reduzida para o patamar de 2,25% (dois pontos e vinte e cinco centésimos por cento) e há forte tendência na economia para que haja ainda mais redução até o final deste ano. 



    Note-se que os juros de mora têm natureza diversa dos juros compensatórios, com índole eminentemente punitiva. Nem poderia ser diferente: se utilizado o índice SELIC para a correção de débitos tributários, é mais conveniente ao devedor permanecer inadimplente até a penhora, já que a quantia mantida em seu poder renderá mais do que a penalidade pelo atraso. 



    No mais, a coexistência dos Temas 810 e 1.042 pode levar à curiosa situação de o contribuinte poder invocar o primeiro nos casos de repetição de indébito, beneficiando-se do IPCA + juros, e utilizar o segundo quanto a créditos não pagos, submetendo-se apenas à Taxa Selic. 



    Ante o exposto, mantêm-se os acórdãos, determinando-se o retorno dos autos à E. Presidência da Seção de Direito Público para exame de admissibilidade dos recursos interpostos”.



    O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do ARE 1.216.078-RG, julgado sob o rito da repercussão geral (Tema 1062), de relatoria do Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 26/9/2019, firmou tese no sentido de que:



    “Os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins.”



    O acórdão ficou assim ementado: 



    “EMENTA Recurso extraordinário com agravo. Direito Financeiro. Legislação de entes estaduais e distrital. Índices de correção monetária e taxas de juros de mora. Créditos tributários. Percentual superior àquele incidente nos tributos federais. Incompatibilidade. Existência de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema. 



    1. Tem repercussão geral a matéria constitucional relativa à possibilidade de os estados-membros e o Distrito Federal fixarem índices de correção monetária e taxas de juros incidentes sobre seus créditos tributários.



    2. Ratifica-se a pacífica jurisprudência do Tribunal sobre o tema, no sentido de que o exercício dessa competência, ainda que legítimo, deve se limitar aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins. Em consequência disso, nega-se provimento ao recurso extraordinário.



    3. Fixada a seguinte tese: os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins”.



    O acórdão recorrido observou esse entendimento, razão pela qual merece ser mantido.



    Por fim, quanto à alegação da recorrente no sentido de que, embora o Código Tributário Municipal de Santos aplique sobre os débitos de sua titularidade, juros à razão de 1% ao mês, quando somados à correção monetária mediante a aplicação do IPCA mensal, resulta em uma taxa mensal muito superior àquela estabelecida pela União através da Taxa SELIC -, tem-se que a solução dessa controvérsia depende da análise da legislação local em tela, o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de dezembro de 2021.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente